Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704145-68.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA RECORRIDO: HUMBERTO VIEIRA MACIEL, BEBEL MENDONÇA CPF: 310.214.501-97 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DE IMÓVEL. TAXAS CARTORÁRIAS E IMPOSTOS. COPROPREITÁRIOS. DESPESAS COMUNS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento de despesas realizadas por um dos coproprietários para regularização de imóvel comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) perscrutar se a sentença seria nula por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se o coproprietário tem direito ao ressarcimento proporcional das despesas que realizou para regularização do registro imobiliário do imóvel comum, incluindo tributos e taxas cartorárias; e (iii) definir se a pretensão de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais estaria prescrita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera discordância da autora quanto à interpretação dada pelo julgador ao contexto fático-jurídico apresentado, para definição do termo inicial do prazo prescricional a partir da análise do acervo documental constante dos autos, não caracteriza ausência de fundamentação tampouco negativa de prestação jurisdicional, devendo ser formulada pela via recursal adequada, tal como na espécie. 4. A autora é coproprietária do imóvel, conforme certidão de inteiro teor da sua matrícula imobiliária, possuindo legitimidade para promover sua regularização. Podendo exigir dos demais coproprietários o ressarcimento proporcional das despesas comuns necessárias para essa providência. 5. Deixando os coproprietários, possuidores exclusivo do bem, de responder a interpelação do outro para regularização dos débitos tributários do imóvel, cabível o ressarcimento postulado pela coproprietária desprovida do uso do bem pelo pagamento da referida dívida tributária tal como se apresentava, constando como plenamente exigíveis. A discussão acerca da prescrição de parte de dívida deve ser realizava em via própria. 6. As despesas com ITCD, IPTU/TLP e taxas cartorárias beneficiaram todos os coproprietários e foram devidamente comprovadas, sendo portanto devido o pretendido ressarcimento, nos termos do art. 1.315 do Código Civil. 7. O ressarcimento de despesas com honorários advocatícios contratuais sob a alegação de enriquecimento sem causa, com base no art. 884 do Código Civil, impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. 8. No particular, o termo inicial do pertinente prazo prescricional é a data em que o titular do direito teve ciência da alegada violação, isto é, da ocorrência do ato ou do fato que teria ensejado o suposto locupletamento. 9. A partir da causa de pedir formulada pela autora, seu direito teria sido violado na própria data da assinatura do contrato de prestação de serviços advocatícios, ocorrida em 12/07/2019, mas ajuizou a correspondente pretensão ressarcitória apenas em 31/03/2023, isto é, quando já esgotado o pertinente prazo prescricional trienal. 10. A superveniente alegação de pagamento parcelado ocorrido em momento posterior, além de ter sido formulada de maneira extemporânea e contraditória, não restou suficientemente demonstrada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso da autora conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. O coproprietário que arcar com despesas comuns do imóvel faz jus ao ressarcimento proporcional dos gastos pelos demais condôminos”. “2. A pretensão de ressarcimento sob alegação de enriquecimento sem causa prescreve em três anos, de regra, contados da data do ato ou do fato que ensejou o alegado locupletamento.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 11, 329, 342, 351, 434, 425 e 489; CC, arts. 206, §3o, IV, 1.315 e 1.318. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1863808, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 15/05/2024; Acórdão 1386408, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 10/11/2021. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da CF, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 206, §3o, inciso IV, e 884, ambos do Código Civil, e 329, inciso II, 342, 351, 434 e 425, todos do CPC, defendendo ser trienal o prazo de prescrição para o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, a contar da data do efetivo desembolso dos valores, e não na data em que a obrigação foi contraída ou o serviço ajustado. Assevera que a contratação do advogado foi o meio para atingir a regularização do bem, que é de interesse de todos os condôminos, e não uma mera liberalidade da insurgente; c) artigo 85, §§2o, 8o e 11, da Lei Adjetiva Civil, requerendo, em caso de procedência do recurso, a revisão da distribuição dos ônus de sucumbência e majoração dos honorários recursais, de modo a refletir o novo valor da condenação integralmente reconhecida em seu favor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 206, §3o, inciso IV, e 884, ambos do Código Civil, e 329, inciso II, 342, 351, 434 e 425, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “No particular, o termo inicial do pertinente prazo prescricional é a data em que o titular do direito teve ciência da alegada violação, isto é, da ocorrência do ato ou do fato que teria ensejado o suposto locupletamento. 9. A partir da causa de pedir formulada pela autora, seu direito teria sido violado na própria data da assinatura do contrato de prestação de serviços advocatícios, ocorrida em 12/07/2019, mas ajuizou a correspondente pretensão ressarcitória apenas em 31/03/2023, isto é, quando já esgotado o pertinente prazo prescricional trienal. 10. A superveniente alegação de pagamento parcelado ocorrido em momento posterior, além de ter sido formulada de maneira extemporânea e contraditória, não restou suficientemente demonstrada.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, também não merece prosseguir o recurso no tocante à suposta ofensa ao artigo 85, §§2o, 8o e 11, da Lei Adjetiva Civil. Com efeito, “A avaliação da proporção em que os litigantes se sagraram vencedores, com o propósito de declarar a sucumbência recíproca ou de reformular a distribuição dos ônus sucumbenciais no caso concreto, é providência que não pode ser adotada no âmbito de recurso especial, por demandar o reexame de matéria fática." (AgInt no AREsp n. 2.871.390/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003